Tribunal: STF
Processo: MS 38800
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.